Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 003.530.771-43 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 003.530.771-43 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP - CRITÉRIOS PREVISTOS COM SUFICIENTE CLAREZA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE 200% SOBRE O VALOR DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGPM/FGV E TERMO INICIAL A PARTIR DA EMISSÃO DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I -
Se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não da ré/seguradora, ora apelada, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim o fosse solicitado.

II –
O valor máximo da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente corresponde a 200% (duzentos por cento) do valor da cobertura por morte do segurado (cobertura básica) que é de R$ 39.690,80 (trinta e nove mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), e que multiplicado por 200%, perfaz o total de R$ 79.381,60 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

III –
Logo, o acréscimo de 200% não incide sobre o valor previsto para invalidez permanente total ou parcial por acidente e sim, sobre o valor da cobertura básica.

IV -
Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao autor, ora terceiro apelante, haja vista que o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

V –
O termo inicial da correção monetária, conforme orientação jurisprudencial, é a partir da emissão da apólice e não do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
JOÃO PAULO EVANGELISTA FERREIRA
e o segundo por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de no 1001867-12.2017.8.11.0041, ajuizada pelo primeiro em face da segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento de 17,5% (dezessete virgula cinco por cento) do capital segurado para o caso de invalidez permanente por acidente, vigente à época do sinistro, e sobre ele mais o adicional de 200% (duzentos por cento), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 85090533), o autor, ora primeiro apelante, narra que é beneficiário de apólice de seguro, a qual prevê indenização para o caso de invalidez permanente por acidente.

Expõe que, no transcorrer da instrução processual, foi devidamente comprovada a relação contratual entre as partes, a vigência do seguro e que sua lesão no membro inferior direito, conforme perícia médica judicial, se trata de sequela permanente, o que lhe acarretou a incapacidade para exercer sua profissão habitual de militar das Forças Armadas.

Narrados esses fatos, sustenta que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequela permanente, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente

Salienta que o entendimento jurisprudencial está pacificado no sentido de que, caracterizada a invalidez para o exercício da profissão habitual, o pagamento da indenização securitária deve ocorrer em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzido com base em tabela da SUSEP.

Ressalta que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma expressa e clara acerca da mencionada tabela, sua aplicação é ilegal.

Subsidiariamente, defende: i) que o índice de correção monetária utilizado pela Juíza sentenciante, qual seja, o INPC, não reflete a real desvalorização da moeda, razão pela qual entende que deve ser aplicado o IGPM/FGV; e ii) que a correção monetária deve incidir da data da emissão da apólice e não da data do sinistro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 85090537).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 85090539), a ré, ora segunda apelante, narra que o autor, ora apelado, contratou, por meio da estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE, um seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice de no 850.563.

Discorre acerca da contratação do seguro coletivo e das obrigações da estipulante, entre elas a responsabilidade em esclarecer as cláusulas contratuais aos segurados.

Diz que a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) é uma garantia adicional à garantia básica de morte, limitada a 200% desta. Ou seja, a cobertura adicional é a própria cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, não havendo adicional sobre a referida cobertura.

Narrados esses fatos, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há adicional a ser acrescentado à cobertura de invalidez permanente por acidente, uma vez que o valor da sua indenização é referente a 200% da prevista na cobertura de referência, qual seja a cobertura de morte natural.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 85090543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o autor faz jus ou não à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora primeiro apelante, sustenta que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequela permanente, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente

Salienta que o entendimento jurisprudencial está pacificado no sentido de que, caracterizada a invalidez para o exercício da profissão habitual, o pagamento da indenização securitária deve ocorrer em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzido com base em tabela da SUSEP.

Ressalta que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma expressa e clara acerca da mencionada tabela, sua aplicação é ilegal.

Não assiste razão ao autor, ora primeiro apelante.

Isso porque, embora insista que no ato da contratação do seguro não teve conhecimento, de forma clara, acerca da tabela da SUSEP, fato é que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do autor ao seguro coletivo discutido nos autos.

Ou seja, em casos como o presente, o estipulante age como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em seu nome, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1o e 2o do Decreto-Lei de no 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Dessa forma, se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante e não da ré/seguradora, ora apelada, informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim fosse solicitado.

Isso, aliás, é o que prevê o artigo 3o, inciso III da Resolução de no 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados:

“Art. 3o. Constituem obrigações do estipulante:

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR SUSTENTADA.
FALTA DE CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELA EMPRESA ESTIPULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA ALEGADA. PATOLOGIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O EVENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CÂMARA. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÕES DA SUSEP E CONFLITO HIERÁRQUICO ENTRE NORMAS LEVANTADOS. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO HARMONIOSA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. LIBERDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - AC: 03109138020148240018 Chapecó 0310913-80.2014.8.24.0018, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 05/12/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifou-se)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA O CÁLCULO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA PESSOAL SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DESNECESSIDADE. SEGURO CONTRATADO VIA ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DIRETA DO SEGURADO COM INCUMBÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TODO O CONTEÚDO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante.
É o que prevê o art. 3o, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora -"fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro"
”

(TJ-SC - AC: 03038813320158240036 Jaraguá do Sul 0303881-33.2015.8.24.0036, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifou-se)

Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, haja vista que o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA NÃO EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE EM RENOVAR A APÓLICE ANTES DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFERÊNCIA – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – APLICABILIDADE DA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em que pese a Bradesco Vida Previdência S.A. figure como cosseguradora no contrato, o que em tese caracterizaria sua responsabilidade proporcional no cumprimento da obrigação estampada no contrato securitário, e, por consequência, configuraria a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, consta dos autos uma circunstância que vai de encontro a essa premissa, qual seja, referida seguradora notificou a Fundação Habitacional do Exército – FHE que não tinha interesse em renovar a apólice no. 850.564, que corresponde àquela referente ao Subgrupo 5, do qual faz parte o autor apelante.

2. Nesse sentido, no caso, resta configurada a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida Previdência S.A., tal como consignou o sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em razão da extinção da ação em relação a tal corré.

3. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

4. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar.

5. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade permanente parcial, indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado, com repercussão moderada/média nos movimentos do quadril (50%) e com repercussão leve/mínima no membro inferior direito (25%).

6. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

7. Deste modo, o valor indenizatório corresponde ao percentual de 50% x 20% do capital segurado em relação à lesão do quadril e 25% x 70% em relação ao membro inferior direito, do capital segurado (R$ 94.738,68), o que corresponde a um total de R$ 26.053,12 (vinte e seis mil e cinquenta e três reais e doze centavos).

8.
Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

(N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)
”

Também, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, para que o termo inicial da correção monetária seja a partir da emissão da apólice e não do sinistro. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, sem a especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo tribunal de origem, enseja a incidência da Súmula no 284/STF, aplicada por analogia.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula no 211).

Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3
. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)”

Por sua vez, a ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ora segunda apelante, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há adicional a ser acrescentado à cobertura de invalidez permanente por acidente, uma vez que o valor da sua indenização é referente a 200% da prevista na cobertura de referência, qual seja a cobertura de morte natural.

Assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Isso porque, o adicional de 200% (duzentos por cento) sobre o valor da cobertura básica de R$ 39.690,80 (trinta e nove mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), previsto em cláusula contratual (id. 85086992 – pág. 1), nada mais é do que o
valor total
da indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente que é de R$ 79.381,60 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Em outras palavras, o valor máximo da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente corresponde a 200% (duzentos por cento) do valor da cobertura por morte do segurado (cobertura básica) que é de R$ 39.690,80 (trinta e nove mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), e que multiplicado por 200%, perfaz o total de R$ 79.381,60 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Logo, o acréscimo de 200% não incide sobre o valor previsto para invalidez permanente total ou parcial por acidente e sim, sobre o valor da cobertura básica.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7.
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido.

(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à ambos os recursos, reformando a sentença recorrida, para:

i) fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária com incidência a partir da emissão da apólice; e

ii) afastar o adicional de 200% (duzentos por cento) fixado pela Juíza sentenciante sobre o valor do capital segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021